Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-29.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012567-29.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERONILDO PETRONILO DOS SANTOS - CPF: 017.877.261-50 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1012567-29.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):
Eronildo Petronilo dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 136

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXIGÊNCIA DE IPTU EM DUPLICIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA QUE SE IMPÕE – MERA COBRANÇA INDEVIDA –

INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de tributos
não constitui dano moral indenizável quando retificado o erro pela Administração antes que advenham maiores consequências adversas à parte
, como o protesto ou ajuizamento de executivo fiscal, se não demonstrada, ainda, ocorrência de malícia ou abuso de direito por parte do ente público.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou inexistente a cobrança objeto do feito e condenou o réu a indenizar o recorrido em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que o autor em nenhum momento comunicou o Município quanto a qualquer alteração no imóvel, bem como não impugnou o lançamento dos débitos, defendendo, ainda, que não ficou demonstrado dano moral indenizável.

Em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença.

O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo desinteresse à intervenção neste feito (ID 159386184).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na existência de ato ilícito por parte do ente municipal apto a gerar o abalo moral alegado pela parte autora, no que concerne a cobranças tributárias realizadas de forma indevida.

Vê-se dos autos que o recorrido é proprietário de um imóvel urbano que, por equívoco da Administração Fiscal Municipal, possuía duas inscrições imobiliárias (0107036126001 e 01070361246002) e, com isso, ensejou a cobrança de IPTU em duplicidade.

No que tange à declaração de inexistência dos débitos relativos à segunda inscrição, a sentença não merece reparos, sobretudo porque a municipalidade nada acresce no sentido da legitimidade da cobrança, de se tratar realmente de imóveis autônomos ou por qualquer outra razão ser devida a exigência tributária na forma realizada, ônus que lhe incumbiria, na forma do art. 373, II, do CPC.

Sobre esse ponto, ressalto que a hipótese em nada se relaciona com a previsão do Código Tributário Municipal de que cabe ao titular do imóvel comunicar ao Fisco eventuais ocorrências que possam afetar as bases de cálculo do lançamento dos tributos municipais, eis que, nesse caso, ao que tudo indica, o segundo imóvel sequer existiu, não se tratando de desmembramento ou outro tipo de situação superveniente, mas sim de cadastro realizado de forma errônea (em duplicidade).

Também a alegada ausência de impugnação administrativa em nada afeta o direito pretendido pelo autor.

Por outro lado, entendo que razão assiste ao recorrente em relação à modificação da sentença quanto à fixação dos danos morais.

Em que pese as alegações da parte autora, sabe-se que a mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a
inscrição em dívida ativa nada mais é que procedimento interno do ente que visa apurar a liquidez, certeza e exigibilidade de determinado crédito, a fim de aparelhar sua futura cobrança pela via judicial própria do executivo fiscal.

Com efeito, filio-me ao entendimento de que
a cobrança indevida de tributo,
de per si
, não enseja dano moral indenizável,

ressalvadas as hipóteses em que a parte demonstre ter sido submetida a um constrangimento ou dissabor desarrazoado em função daquela ocorrência, o que não é a hipótese destes autos, em que não fora demonstrada nenhuma situação excepcional pelo reclamante.

Nesse espeque, a jurisprudência está há muito consolidada no sentido de que não se verifica dano moral indenizável quando retificado o erro pela Administração antes que advenham maiores consequências negativas à parte
, se não demonstrados, ainda, malícia ou abuso de direito por parte do ente público.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEIS PERTENCENTES A HOMONIMO DO AUTOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA –– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não comprovada que a inscrição dos dados pessoais do autor no Sistema da Prefeitura tenha ocorrido por culpa dos apelados, assim como o efetivo prejuízo decorrente do registro na dívida ativa, não há que se falar em responsabilidade civil ensejadora de indenização por dano moral.

2. A inscrição em dívida ativa, ainda que de forma equivocada, não gera indenização automática por dano moral, cabendo tal reparação somente quando provado o dano alegado e o nexo de causalidade oriundo de conduta adotada pelo ente público.

(N.U. 00061341720088110055, julg. em 20/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dano moral e o dano material, no caso dos autos, não se provam por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas.

2- Assim, não logrou êxito, a parte autora, em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.

(N.U. 00035391220168110040, julg. em 11/05/2020)

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO — IPTU — ISENÇÃO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL — IMPOSSIBILIDADE. TAXAS DE LIMPEZA E SEGURANÇA — COBRANÇA ADMINISTRATIVA INDEVIDA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Se a parte não preenche os requisitos previstos no Código Tributário Municipal para a concessão de isenção de IPTU, não faz jus ao benefício.
A mera cobrança administrativa de tributos não caracteriza dano moral, por não resultar em violação a um dos atributos da personalidade.
Recurso não provido.

(N.U. 00013995020088110051, julg. em 31/03/2015)

P
ara a configuração do dever de indenizar por lesão
moral
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Assim, em que pese a inscrição em dívida ativa em duplicidade em desfavor do recorrido, para configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu o autor, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023